Tribunal: TJES
Processo: 5014039-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014039-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: BRUNELLA RANGEL SERRAO e outros (6)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
BOOKING
. RESERVA EM HOSPEDAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5014039-40.2023.8.08.0024

Recorrente: BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

Recorridos: BRUNELLA RANGEL SERRAO e outros.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6610806).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não faz parte da cadeia de prestação de serviços, sendo responsável pela reserva no estabelecimento escolhido pelos recorridos, sendo a incumbência que lhe devia, de reserva e confirmação desta, efetivamente cumprida;
b)
que os recorridos cancelarem a reserva de forma unilateral, sem fundamento, uma vez que sabiam, desde o início, a localização do imóvel reservado;
c)
ausência de provas de sua responsabilidade pelo suposto “abalo” moral suportado pelos recorridos, em razão de ter cumprido com todas as funções que lhe incumbiam;
d)
inexistência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano suportado, salientando que não há qualquer comprovação de que os danos suportados sejam decorridos de sua conduta, o qual prestou total apoio aos recorridos. Por tais motivos, pleiteia a reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos indenizatórios de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, ao analisar detidamente os autos, penso que não assiste razão ao recorrente sobre os fundamentos lançados em seu recurso inominado, referentes a não fazer parte da cadeia de prestadores de serviços, isto porque a sua intermediação na negociação das reservas é remunerada, sendo cobrado valores do consumidor/hóspede diretamente, por meio de taxa de conveniência, ou indiretamente, embutindo este custo no valor da diária
.

Além disso, vê-se que a responsabilidade e consequente legitimidade passiva da empresa recorrente decorre do denominado Princípio da Aparência e do que dispõe expressamente o art. 7º, parágrafo primeiro do CDC, de forma que o terceiro intermediário que atua junto ao consumidor como se fosse o próprio prestador de serviço deve ser responsabilizado.

Contudo, no caso dos autos, apesar de a empresa recorrente ser corresponsável com o proprietário do imóvel em locação, não vislumbro,
in casu
, a comprovação de eventual falha na prestação de serviço, consoante narrativa exposta na petição inicial.

In casu
, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu por completo, pois, ao compulsar detidamente o presente caderno processual, em especial a inicial com as provas documentais anexadas, verifico que a parte recorrida sabia, desde o início, o endereço da hospedagem contratada. Vejamos:

A recorrida, em sua peça de ingresso, aduz que que localizou uma casa denominada
“Casa Top 14 pessoas, piscina em arraial”
, que constava “
a 0km do centro de arraial”
, o que estava dentro do almejado por todos.

Ressalta, ainda, no “item 5” de sua inicial, que estando a localização dentro das características estabelecidas (0km do centro de arraial), houve aprovação da hospedagem.

Contudo, pelas próprias imagens colacionadas na petição inicial, não há demonstração, em nenhum momento, que o imóvel estava localizado a 0km do centro de arraial (?!).

Assim, pelas imagens colacionadas aos autos, em especial as constantes dos ID’s 6610665 e 6610667, que, em nenhum momento constou, do
site
do recorrente a informação de que a hospedagem contratada estava no centro de Arraial. Pelo Contrário, todas elas informam, desde o início das tratativas de reserva, que o endereço é:
“Rua Gaivota, Loteamento Parracho – Arraial D’Ajuda, 170”.

Além disso, referida informação (localização do imóvel), foi fornecida no momento em que a reserva foi efetivada, por meio de
voucher
encaminhado à parte recorrida.

Diante dos referidos fatos, é evidente que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a real localização do imóvel era, desde o início das tratativas, de conhecimento da parte recorrida (
Rua Gaivota, Loteamento Parracho – Arraial D’Ajuda, 170).

Registre-se, por oportuno, que não há provas atestando que houve alteração da localização, como sustentado pela recorrida, uma vez que as imagens juntadas por ela não demonstram esse fato.

Portanto, vê-se que os fatos em tela ocorreram por escolha da recorrida que, sabendo ou, no mínimo, informada sobre a localização do imóvel a todo momento, desde o início das tratativas, optou, de forma unilateral, ao chegar fisicamente no local, mudar de hospedagem.

Desse modo, sem razão para pleitear indenização por danos morais, uma vez que foi a responsável pela desistência.

Quanto ao pedido de restituição do valor cobrado referente a reserva, penso que também não lhe assiste razão, uma vez que tinha conhecimento, no ato da contratação, da política de cancelamento, ou seja, não reembolsável (ID 6610786).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pleitos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)